Tribunal: TJDFT
Processo: 0711066-57.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART 1.042 DO CPC). ENQUADRAMENTO NO TEMA 800. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Nos termos do art. 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do art. 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.

II. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo, haja vista a análise de agravo em recurso extraordinário realizada pelo Supremo Tribunal Federal, com enquadramento do caso no Tema 800.

III. Nas razões do recurso, o agravante aponta que o caso não se amoldaria ao tema no 800 do Supremo Tribunal Federal, a par da alegação da existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos. Pugna pela reforma da decisão denegatória do recurso extraordinário.

IV. Inicialmente, cumpre observar, que o Supremo Tribunal Federal já procedeu à análise do caso em questão após a interposição do agravo em recurso extraordinário, momento em que entendeu pela ausência de repercussão geral e aplicação do Tema no 800.

V. Deste modo, verifica-se que ao Presidente da Turma coube apenas acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Assim, o recurso interposto perante este Colegiado não tem o condão de alterar o decidido pela Corte Suprema.

VI. Ademais, importante mencionar que a parte se insurge contra o decidido pela Suprema Corte, por intermédio do despacho ID 34533189, que determinou a devolução dos autos à origem para que fosse aplicada a tese firmada no paradigma apontado. Destarte, eventual irresignação, no que diz respeito ao enquadramento do caso ao tema apontado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 800) deveria ter sido feita perante o próprio Pretório Excelso.

VII. Ante o exposto, acertada a decisão agravada em não admitir o apelo extraordinário.

VIII. Agravo interno conhecido e improvido.